Tribunal: STF
Processo: ARE 861473
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



    1. A formação de coisa julgada assentada em uma inconsistência da regra-matriz da incidência da contribuição, por ausência de conformação com o pressuposto de validade, torna imperativa a manutenção da decisão firmada em favor do contribuinte.



    2. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto à existência de novo contexto capaz de legitimar a cobrança do tributo demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional correlata, providência vedada nesta fase processual.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.